Tribunal: TJBA
Processo: 8066472-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066472-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DEYSE BASTOS LIMA Advogado(s): SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-ADOTANTE. CRIANÇA COM MAIS DE UM ANO DE IDADE. DIFERENCIAÇÃO DE PRAZO EM RELAÇÃO À LICENÇA-GESTANTE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (RE 778.889, TEMA 782 DE REPERCUSSÃO GERAL). VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. É inconstitucional norma estadual que estabelece prazo inferior de licença-adotante em razão da idade da criança adotada. Tese fixada em repercussão geral pelo STF (RE 778.889) determina a equiparação entre licença-maternidade e licença-adotante, vedando distinções etárias. Servidora pública que adota criança com mais de um ano de idade faz jus à mesma duração da licença-maternidade concedida à gestante. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Segurança concedida para ampliar a licença por mais 120 dias, com efeitos remuneratórios. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA 8066472-89.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante DEYSE BASTOS LIMA e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR, Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA